Tribunal: STF
Processo: RHC 213311
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ronald Marques Alves Campos da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52 DO STJ. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    3. No caso, o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente ao mencionar que a ação apresenta cerca complexidade, pois conta com pluralidade de réus e já se encontra na fase de alegações finais, momento processual que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 714.682 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, bem como a inidoneidade dos fundamentos que decretaram a prisão preventiva do recorrente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, cabe ressaltar que os pedidos constantes deste recurso já foram apreciados em oportunidade anterior, quando do julgamento do RHC 198.621, de minha relatoria, ocasião em que não foram acolhidos, tratando-se no caso de mera reiteração de pedidos, transcrevo, enfim, trechos da referida decisão: 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça ao citar trecho da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a legalidade do decreto prisional “tendo em vista a reincidência do Paciente, que estava foragido do sistema prisional e que apresentou documento falso quando da abordagem policial” (com meus grifos).



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia):



    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”



    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    Do mesmo modo, também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli; HC 189.993-AgR/PE, Ministra Cármen Lúcia):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 181.993-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)



    Por outro lado, observo que a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tampouco pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 



    Ainda que se pudesse superar o óbice da supressão de instância, melhor sorte não socorreria a parte agravante.



    O Supremo Tribunal Federal já afirmou, por mais de uma vez, que à pessoa submetida a prisão cautelar deve ser garantido o direito de ser julgada em prazo razoável, sem dilações indevidas, impondo-se reconhecer o constrangimento ilegal na hipótese de injusta demora (HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes.”



    (HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    No caso em espécie, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal n° 1513240-31.2019.8.26.0320), constatei que o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Sumaré, em decisão proferida em 9/3/2021, assim ressaltou:



    “1- Páginas 293/314: não se há falar em transcurso de prazo injustificado na tramitação do feito, uma vez que o impulso oficial ao processo tem sido dado com a necessária celeridade. Trata-se de processo com três réus, o que, naturalmente, demanda maior decurso de tempo na tramitação processual. Ademais, como é cediço, já não se cogita mais de prazo aritmético para o encerramento da instrução criminal, mas de razoabilidade na tramitação processual, que, na hipótese vertente, está plenamente configurada. A necessidade de deprecação e as peculiaridades do rito especial da Lei de Tóxicos justificam maior decurso de tempo para a conclusão do feito, sem que haja nisso constrangimento algum. Lembra-se que resta apenas a juntada do mandado de citação da acusada Karoline, após será designada audiência de instrução, interrogatório, alegações finais orais e julgamento, aproximando-se, assim, o sentenciamento do feito.” (com meus grifos)



    Esta Corte entende, ainda, que a complexidade da causa penal e a pluralidade de réus podem justificar a duração mais longa do processo, exceto se a eventual morosidade decorrer de inércia ou desídia do Poder Judiciário, situação inocorrente na espécie (HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso).



    Desse modo, tendo em vista as peculiaridades do feito (complexidade da causa e pluralidade de réus), não vislumbro a presença irrazoabilidade na duração do processo que possa autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal resultante do alegado excesso de prazo da prisão preventiva imposta ao paciente, ora agravante.



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal n° 1513240-31.2019.8.26.0320), constatei que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sumaré, em 16/3/2022 proferiu sentença condenatória em desfavor do ora recorrente.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator